Tribunal: TJMT
Processo: 1005503-90.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005503-90.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO RIGOLON - CPF: 058.904.309-98 (RECORRENTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (RECORRIDO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
O
juiz

poderá

julgar

antecipadamente
o
pedido

quando

não
for
necessária
a
fase

instrutória
.

É
possível
o
julgamento

antecipado
da
lide

quando

os

fatos

controvertidos

só

podem

ser

comprovados

por

meio
de
documentos
.

2.
Os fornecedores de produtos e serviços possuem responsabili
dade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa. Todavia, esta
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva de terceiro
, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior. O
para-
brisa

qu
e
brado em decorrência
de
pedra

ou

brita

lançada

ao

cruzar

veículo

em

rodovia
,
configura

fortuito

externo
,
excluindo
a
responsabilidade
civil da
concessionária
da
rodovia

pedagiada
,
visto
que
não

t
i
nha

como

prever

est
a

fatalidade
e
nem

evitar
o
prejuízo

materializado
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, s
e for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005503-90.2023.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
TIAGO RIGOLON

Recorrido
:
MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

TIAGO RIGOLON
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
f
ace MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/
A.

A s
entença

proferida

c
oncluiu
que
embora
a
parte

autora

tenha

colacionado

fotografia
do para-
brisa

danificado
de
seu

carro
e o ticket de
passagem
no
pedágio

administrado
pela
requerida
,
não

trouxe

aos
autos
documento

hábil

a

atestar
que
o

fato

ocorreu

na

rodovia

pedagiada
pela
requerida
, o que
poderia

ser

comprovado

por

meio
de
fotografias
da
rodovia
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 18
4810710/PJe2.
Sustentou
que: a)
arguiu

preliminar
de
cerceamento
de
defesa
, sob a
alegação
de que
não

foi

oportunizada
para a
produção
de
prova
; b)
juntou

aos
autos as
fotografias
do
veículo
que
comprovam
o
dano

causado

em

seu
para-
brisa
,
bem

como
o ticket
de
passagem
no
pedágio
,
além
do
requerimento
de
ressarcimento

administrativo
e o
Boletim
de
Ocorrência
; c)a
recorrida
se
absteve
de
trazer

aos
autos a
cópia
do
processo

administrativo
,
deixando

os

fatos

arguidos

na

inicial

incontroversos
,
já
que
em

nenhu
m

momento
se
contrapôs
as
alegações

alinhavadas

na
exordial e quese
há
um
processo

administrativo
e a
Recorrida

não

traz

aos
autos,
os

fatos

arguidos

tornam
-se extreme de
dúvidas
,
daí a necessidade de inversão do ônus da prova
.
Requereu o provimento do re curso para reformar a sentença e acolher a preliminar de cerceamento de defesa e/ ou

modificar
a
sentença
de
primeira

instância
,
deferindo

a

inversão
do
ônus
da
prova
e
julgando

totalmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

cont
rarrazões
no ID 184810715/PJe2.
Arguiu

preliminar
de
cerceamento
de
defesa
, sob
a

alegação
de que
não

foi

oportunizada
para a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
e
argumentou
que
deve

ser

negado

provimento

ao

Recurso

Inominado
,
mantendo
a
sentença

em

todos

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos, nota-se que para a
solução
do
presente

conflito

não

há

necessidade
de
produção

novas

provas
,
visto
que
os

fatos

controvertidos

só

podem

ser

comprovados

por

meio
documental.

Com
fulcro

nos

artigos
370 e 371 do CPC,
em
que
disciplinam
o
Princípio
da Livre
Apreciação

Motivada
das
Provas
e para que

não

haja

procrastinação

ao

trâmite
processual
deste

feito
(
artigo
5º,
inciso
LXXVIII, CRFB),
julgo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas

em

audiência
de
instrução
,
justificando
o
julgamento

antecipado
da
lide
, com
a

aplicação
dos
ônus

específicos
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa respo
nsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior
(
STJ
REsp
974.138/SP).

Convém

consignar
que
apenas
o
fortuito

externo

tem
o
condão
de
excluir
a
responsabilidade
civil do
prestador
de
serviço
,
já
que
o

fortuito

interno

integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço
.

Segundo
lições
de Pablo
Stolze
, o
fortuit
o

interno

incide

durante
o
processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
.
Já
o
fortuito

externo
é
alheio

ou

estranho

ao

processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
excluindo

cons equentemente a responsabilidade civil por eventual dano
.

A
propósito
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.PROCESSUAL CIVIL.

RESPONSABILIDADE CIVIL.

ESTACIONAMENTO DE LANCHONETE.

ROUBO DE
VEICULO
.
FORÇA MAIOR.
PRECEDENTES.

SÚMULA Nº 7/STJ.
1. "A
força

ma
ior

deve

ser

entendida
,
atualmente
,
como

espécie
do
gênero

fortuito

externo
, do
qual

faz

parte

também
a culpa
exclusiva
de
terceiros
,
os

quais
se
contrapõem

ao

chamado

fortuito

interno
. O
roubo
,
mediante

uso
de
arma
de
fogo
,
em

regra
é
fato
de
terceiro

equ
iparável
a
força

maior
, que
deve

excluir
o
dever
de
indenizar
,
mesmo
no
sistema
de
responsabilidade
civil
objetiva
" (
REsp
976.564/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe
Salomão
,
DJe
23/10/2012). 2. A
desconstituição
das
conclusões
a que
chegou
o
Colegiado
a quo
em

rela ção à ausência de responsabilidade da lanchonete

pelo

roubo

ocorrido

em

seu

estacionamento
,
como

pretendido

pelo

recorrente
,
ensejaria

incursão
no
acervo

fático
da causa, o que,
como

consabido
, é
vedado

nesta

instância
especial,
nos

termos
da
Súmula
nº 7
d
esta
Corte Superior. 3.
Agravo
regimental
não

provido
. (STJ
AgRg
no
REsp
1218620/SC, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
15/08/2013,
DJe
22/08/2013)

Quanto
à
responsabilidade

pela
pedra

lançada

por

veículo
que
cruzava
outro
em

rodovia
,
vindo
a
quebrar
o
para-
brisa

do c
arro do reclamante
, nota-se que
não
é culpa da
concessionária
,
visto
que se
trata
de
uma

situação

imprevisível
,
que foge ao controle da empresa
.

Portanto
,
sendo
hipótese
de
fortuito

externo
,
exclui
-
se a

responsabilidade
da
parte

reclamada

pelos

supostos

danos

sofridos
pela
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimen
to
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e
3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023